Tribunal: STF
Processo: Pet 8822
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal. RISTF, Art. 230-B. Extinção do feito, quanto à imputação dirigida ao Presidente da República. Imputação de crime a agente não detentor de foro por prerrogativa de função. Declinação da competência.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de petição por meio da qual Ricardo Bretanha Schmidt noticia a prática, em tese, do crime de advocacia administrativa (CP, artigo 321) pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.
    No curso do processamento do feito, José Lima de Siqueira, terceiro alegadamente interessado, peticionou imputando ao noticiante a prática do crime previsto no artigo 26 da Lei nº 7.170/1983 (“Caluniar ou difamar o Presidente da República (...), imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”). Postulou a remessa dos autos à PGR para instauração de inquérito ou oferecimento de denúncia (peça eletrônica nº 13).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Vice-Procurador-Geral da República Humberto Jacques de Medeiros, informou que a notícia de fato foi objeto de arquivamento interno no âmbito da PGR, nos autos do procedimento administrativo 1.00.000.011691/2020-73, aos seguintes fundamentos (peça nº 17):
    “(...) 6. O relato dos requerentes e os elementos informativos apresentados não trazem dados concretos capazes de indicar a prática da conduta relatada. Os representantes limitam-se a juntar recortes de notícias de jornais a respeito do ato que configuraria o ilícito penal por eles apontado.
    7. A inexistência de documentação mínima a embasar a narrativa constitui, por si só, óbice ao prosseguimento do feito no âmbito do Ministério Público Federal.
    8. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, os fatos narrados não justificam a atuação do Ministério Público Federal.
    9. O delito de advocacia administrativa prevê, como conduta criminosa, o ato de um servidor público defender interesses particulares junto ao órgão da administração pública onde exerce suas funções.
    10. Essa atuação, naturalmente, não se confunde, sob pena de se criminalizar a política e os grupos de pressão, com a atividade do parlamentar que propõe ao presidente da República adoção de normas visando atender os interesses de uma parcela significativa de seu eleitorado.
    - III -
    11. O quadro impõe o arquivamento de ambas as notícias de fato, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o art. 105, inciso I, da Portaria PGR/MPF nº 40, de 24 de abril de 2020. Promovo-o. (...)
    Quanto ao pedido formulado em petição incidental por terceiro alegadamente interessado, o Vice-Procurador-Geral, sem externar juízo de valor sobre a imputação, manifestou-se pelo “declínio dos autos em favor de uma das Varas Criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal”.
    É o relatório. Decido.
    2. Inicialmente, registro que a petição incidental protocolizada nestes autos por terceiro alegadamente interessado noticia o cometimento, em tese, de crime praticado por agente não detentor de foro por prerrogativa de função nesta Suprema Corte, razão pela qual não deve nesta sede prosseguir.
    3. Quanto ao crime imputado ao Presidente da República, assento que o Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condicionou a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispôs que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.
    No caso, o alegado crime é processado mediante ação penal pública incondicionada, sendo abundantes os precedentes no sentido de que o cidadão, nesta condição, “é parte ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada” perante o Supremo Tribunal Federal. Cito, a título exemplificativo: Inquérito 149, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; Petição 1.104/AgR-ED, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; Petição 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 1º.8.2003; Petição 2.805/AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, DJ 27.2.2004; e Petição 2.998/AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 6.11.2006 e, mais recentemente, Petição 8825/AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.7.2020.
    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte deve se limitar à simples formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro perante a Suprema Corte.
    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de investigação formal, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020:
    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 de 26.10.2020)
    4. Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da prática delitiva ao conhecimento do dominus litis, no que diz com o Presidente da República, julgo extinto o feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º c.c. art. 230-B do RISTF.
    Quanto à alegada prática delitiva por parte do noticiante, Ricardo Bretanha Schmidt, acolho o parecer ministerial e declino da competência em favor de um dos juízos das Varas Criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Publique-se. Dê-se vista à PGR. Preclusa a decisão, remetam-se os autos à primeira instância da Justiça Federal, com as devidas baixas no sistema processual. 
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora